Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0702894-35.2020.8.07.0001 RECORRENTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUA], PEDRO DE MENEZES REIS RECORRIDOS: CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUA], COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, PEDRO DE MENEZES REIS DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais de PEDRO DE MENEZES REIS (ID 42452315), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ (ID 42452316) e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ID 42452317). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos de PEDRO DE MENEZES REIS e da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ permanecessem sobrestados, “até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário paradigma - RE 1.412.069/PR (Tema 1255/STF)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 55653116 – p. 5/18). Quanto ao inconformismo de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., a Corte Superior consignou que (ID 55653116 – p. 19/23): (...) tendo em vista que, no mesmo processo, restam pendentes de julgamento Recursos Especiais das outras partes, questionando a fixação de honorários com base em critério de equidade, e a matéria - possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes - teve repercussão geral reconhecida, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1255/STF), fica inviabilizada, por ora, a análise do presente recurso, ante a impossibilidade de cisão do julgamento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Recurso Especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário paradigma - RE 1.412.069/PR (Tema 1255/STF) -, a fim de que, após o exame dos outros dois Recursos Especiais que pendem de julgamento, seja o presente Recurso Especial examinado. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031